Tribunal: CARF
Processo: 10660.901352/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.901352/2014-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.700 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
MOINHO SUL MINEIRO SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
CRÉDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA.
Resta caracterizada a existência do direito creditório quando se comprova a
liquidez e certeza do crédito de pagamento indevido ou maior, indicado pelo
contribuinte em declaração de compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.699,
de 19 de outubro de 2023, prolatado no julgamento do processo 10660.901353/2014-12,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.901352/2014-78
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.700 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901352/2014-78

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do contribuinte contra indeferimento de compensação declarada
de IRRF.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório n° de rastreamento 090609296, emitido em 04/09/2014, que não homologou a
Declaração de Compensação – DCOMP.
O direito creditório pleiteado na DCOMP é o Pagamento a maior de Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF, no valor de R$ 180.614,72, não reconhecido no Despacho
Decisório, o que implicou a não homologação da DCOMP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) indeferiu a Manifestação de
Inconformidade entendendo que: (i) a Manifestante não demonstra ser titular do direito de
repetição do indébito na condição de mera fonte pagadora e responsável tributário pela retenção
do Imposto de renda retido na fonte; (ii) a alegação de que não teria ocorrido o fato gerador
tributário naquele montante no 3° decêndio de dezembro de 2013, acompanhado da mera
retificação da DCTF daquele mês de 12/2013, não têm o condão de formalizar a existência de
um pagamento indevido ou a maior de IRRF, tampouco validar os critérios de certeza e liquidez
necessários ao reconhecimento do indébito. Ou seja, não exercido o ônus probatório pelo
manifestante, à luz da legislação tributária própria, não há de ser reconhecido o direito creditório
ao contribuinte.
Cientificado da decisão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
em que reforça os argumentos levados à primeira instância, adiciona documentos
comprobatórios e aduz, em resumo:
-
a Recorrente remunera seus acionistas por meio de pagamento de
dividendos, seguindo as regras societárias e fiscais aplicáveis, optando também
por efetuar pagamentos de Juros Sobre Capital Próprio - JCP, na forma e nos
termos do art. 9° da Lei 9.249/1995, os quais inclusive podem ser imputados
aos dividendos obrigatórios (art. 9°, §7° da Lei n° 9.249/1995 c/c art. 202 da Lei
n° 6.404/1976).
-
Em relação ao ano-calendário de 2013, em um primeiro momento, a
Recorrente considerou uma apuração de Juros Sobre Capital Próprio em favor
dos acionistas por uma base anual, tendo destacado o montante global de R$
1.749.353,28 (um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, trezentos e
cinquenta e três reais e vinte e oito centavos) para essa finalidade.
-
Nesse primeiro momento, o valor de JCP em questão, aprovado pelo
Conselho de Administração e pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia
(Doc. 10), adotando como competência o mês de dezembro/2013, ensejou a
retenção e o pagamento do IRRF de 15%, no valor de R$262.404,99, recolhido
em 06/01/2014 por meio do DARF n° 010100105082040386 (Doc. 01).
-
Logo, foi creditado o montante líquido de R$1.486.950,29 (JCP bruto
subtraído do IRRF) a 40 (quarenta) acionistas, todos pessoas físicas, cujos
pagamentos e retenções de imposto efetuados são comprovados pelos seguintes
documentos:
-
Contudo, considerando que no ano-calendário de 2013 a Recorrente havia
optado pela apuração do Lucro Real em bases trimestrais, a empresa recompôs a
apuração do JCP para adequação e alinhamento a esse mesmo parâmetro, de
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.700 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901352/2014-78

forma a imputá-lo, de forma segregada, a cada um dos trimestres fiscais daquele
ano.
-
Essa recomposição, que manteve o mesmo montante acumulado anual de
R$1.749.353,28 a título de JCP e o mesmo IRRF global de R$262.404,99, não
gerou quaisquer impactos ou prejuízos em termos práticos ao Fisco quanto ao
imposto em questão, pois teve como efeito tão somente a diluição dos mesmos
valores em bases trimestrais, adotando como períodos de apuração,
respectivamente, os meses de março/2013 (1° tri), junho/2013 (2° tri),
setembro/2013 (3° tri) e dezembro/2013 (4° tri).
-
E ao mesmo tempo em que reduziu o débito de IRRF de dezembro/2013
de R$262.402,99 para R$81.788,27 (diferença de R$180.614,72), a Recorrente
também constituiu, de forma equivalente e proporcional, débitos de IRRF em
março/2013 (R$58.637,26), junho/2013 (R$59.929,08) e setembro/2013
(R$81.788,27), totalizando estes 3 (três) trimestres justamente a diferença de
R$180.614,72(...)
-
Observa-se que, além de não causar qualquer prejuízo ao Fisco, em
realidade, para viabilizar o alinhamento das suas bases de apuração do JCP com
o regime de apuração fiscal do IRPJ e CSLL de forma trimestral, o contribuinte
teve até mesmo de arcar com um ônus fiscal superior, pois aos débitos do 1°, 2°
e 3° trimestres ainda foram adicionados multa e juros.
-
Dessa maneira, o crédito de pagamento a maior do 4° tri/2013 foi
utilizado, em sua integralidade, para quitar estes mesmos débitos de IRRF
relativos ao JCP em questão, diluídos no 1o, 2° e 3° trimestres do ano (vide
DCTF's, cód 5706 - Doc. 09), no limite da disponibilidade do saldo credor,(...)
-
Todavia, ao proceder à análise dos mencionados PER/DCOMP's, todos
eles vinculados e oriundos do crédito de R$180.614,72 em questão, a Delegacia
da Receita Federal de Varginha indeferiu o Pedido de Restituição e, via de
consequência, as três compensações vinculadas.
-
O indeferimento se deu por mero processamento automático de dados e
cruzamento de informações, uma vez que, à época da prolação dos Despachos
Decisórios, a Recorrente ainda não havia realizado a retificação da DCTF de
dezembro/2013, para consignar a redução do IRRF de R$262.402,99 para
R$81.788,27.
-
A Recorrente, então, retificou sua DCTF em 25/09/2014 (Doc. 09) e
apresentou Manifestação de Inconformidade relatando o ocorrido de forma
sucinta e informando sobre o ajuste da obrigação acessória em questão.
-
Contudo, a 10a Turma DRJ 06 não acolheu a defesa apresentada,
fundamentando as razões de decidir em dois pontos:
-
(i) Como o IR em análise, apesar de ser retido e recolhido pela empresa, é
ônus do beneficiário do JCP, para que a fonte pagadora pudesse requerer a
restituição/compensação do saldo pago a maior deveria comprovar que sofreu o
encargo financeiro do tributo, do contrário, caberia apenas ao beneficiário do
rendimento o direito de pleitear a restituição da retenção indevida na fonte.
-
Nesse ponto, o Acórdão da DRJ ressaltou que, para que o pedido de
restituição possa ser formulado pela fonte pagadora, esta deve apresentar: a)
Prova do estorno dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a
maior; b) Retificação das declarações já apresentadas à RFB e dos
demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção,
nos quais referida retenção tenha sido informada.
-
(ii) A Requerente não teria juntado aos autos do processo administrativo
documentação hábil a comprovar a constituição do direito creditório e a razão
pela qual ele teria sido reduzido em dezembro/2013, em relação ao que havia
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.700 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901352/2014-78

sido informado originalmente à RFB, enfatizando que a simples retificação da
DCTF não seria capaz de demonstrar as alegações.
-
Afirma o Acórdão que: a) "o contribuinte não apresenta qualquer
relatório,
demonstrativo
ou
documento
devidamente
amparado
pela
escrituração fiscal ou contábil que fundamente a alteração do valor de IRRF
5706 originalmente declarado, contrariando a necessária motivação de sua
retificação"; b) "o contribuinte deve se pautar em seus registros contábeis e
fiscais, lastreados em documentação hábil e idônea que, neste contexto, fariam
prova a seu favor."
-
No entanto, o Acórdão recorrido não merece prosperar e deve ser
reformado por este egrégio Conselho, para fins de reconhecimento do direito
creditório pleiteado.
-
Conforme será demonstrado, quanto ao primeiro aspecto invocado pelo
julgado, não há maiores dificuldades para se inferir que há plena legitimidade
da Recorrente em pleitear o crédito de pagamento indevido do IRRF no caso,
uma vez que tal saldo decorre tal somente da diluição do exato mesmo montante
de JCP creditado aos acionistas em 4 trimestres. Logo, não se aplica a lógica
padrão de exigir comprovação de que a fonte pagadora assumiu o ônus do
tributo, pois ao mesmo tempo em que reduziu o IRRF do 4° tri/2013, constituiu
débitos em montantes equivalentes nos 1°, 2° e 3° trimestres sem efetuar nova
retenção dos beneficiários.
-
Quanto ao segundo ponto, a Recorrente já esclareceu as razões que a
levaram a recompor o JCP do ano-calendário de 2013 mantendo o mesmo
montante acumulado, mas imputando-o de forma segregada a cada trimestre,
sem qualquer prejuízo ao Fisco. Ademais, a Recorrente irá demonstrar que tanto
as suas declarações fiscais como os seus registros contábeis refletem
adequadamente a diluição do JCP nos 4° trimestres, fazendo prova de suas
alegações.
-
E para os débitos de IRRF sobre JCP constituídos para o 1°, 2° e 3°
trimestre de 2013, a Recorrente, naturalmente, não efetuou qualquer retenção
adicional dos beneficiários, pois tal ônus já foi suportado e compensado pela
retenção em montante global ocorrida em dezembro/2013.
-
Enfim, todo o valor de IRRF de R$262.402,99 (calculado inicialmente
sobre o valor global de JCP de R$1.749.353,28) foi suportado de uma só vez
por todos os acionistas. E, assim, quando realizada a recomposição para diluição
do JCP nos quatro trimestres para alinhamento com a forma de apuração de
resultados fiscais da empresa (IRPJ e CSLL), a despeito de a Recorrente
constituir os débitos de IRRF proporcionalmente em cada trimestre, não efetuou
novas retenções dos acionistas, já que todo o ónus fiscal do imposto já havia
sido por eles assumido anteriormente.
-
O segundo fundamento exposto pela DRJ para indeferir o direito
creditório foi a ausência de justificativa na redução do débito de IRRF de
dezembro/2013 inicialmente constituído pela Recorrente, alegando-se que a
mera retificação da DCTF não seria suficiente.
-
Alegou a DRJ que o contribuinte deve apresentar relatórios,
demonstrativos ou documentos contábeis e fiscais para justificar e dar lastro aos
valores de IRRF sobre JCP informados, que teriam resultado no crédito de
pagamento a maior de R$180.614,72.
-
Inicialmente, cumpre esclarecer que tanto a Ata de Reunião do Conselho
de Administração como a Ata de Assembleia Geral Ordinária ratificaram o
montante acumulado anual de JCP no valor de R$1.749.353,28 relativo ao ano
calendário de 2013 (Doc. 10) Não há dúvidas, portanto, quanto à legitimidade
do pagamento e do valor de referência (acumulado anual).
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.700 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901352/2014-78

-
Ademais, o valor também está devidamente evidenciado nas
Demonstrações Financeiras anuais publicadas e aprovadas por auditores
independentes (Doc. 05), conforme se verifica pela DRE (Demonstração do
Resultado do Exercício), Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e
Notas Explicativas (...)
-
Os registros no Livro Razão da Escrituração Contábil Digital também
corroboram o reconhecimento do JCP nas bases trimestrais ora demonstradas
(Doc. 07): (...)
-
Assim, após a recomposição do lucro real do ano calendário de 2013 com
a imputação parcial do JCP a cada período trimestral, foram constituídos débitos
de IRRF para cada um dos trimestres que, se somados ao final do ano,
revelariam R$262.402,99 (exatamente o mesmo valor já pago de forma única
via DARF e suportado pelos beneficiários).
-
Exatamente por essa razão, em 25/09/2014 a Requerente retificou a
DCTF de dezembro/2013 para ajustar o valor de IRRF devido para R$81.788,27
e não mais R$262.402,99.
-
Desta forma, considerando que o pagamento de IRRF foi realizado de
uma só vez no 4° Trimestre, mas que após a recomposição ele se tornou saldo
de pagamento a maior de R$180.617,72, a Recorrente formulou o Pedido de
Restituição de R$180.614,72 e utilizou esse crédito em DCOMP's vinculadas
para compensar justamente os débitos de IRRF constituídos nos três primeiros
trimestres(...)
-
Cabe esclarecer também que, quanto ao novo débito de IRRF constituído
para o período de apuração de setembro de 2013 (3° tri), no montante de
principal de R$62.048,39, apenas parte dele foi quitado mediante a DCOMP
12109.83845.110714.1.3.04-4910 pois, em razão de multa e juros acrescidos
aos débitos de IRRF do 1°, 2° e 3° trimestres, não haveria saldo credor
suficiente do PER n° 32681.56598.210514.1.2.04-5362 (principal de
R$180.614,72) para quitar todos os débitos:
-
Observa-se, então, que além de não causar qualquer prejuízo ao Fisco, em
realidade, para viabilizar o alinhamento das suas bases de apuração do JCP com
o regime de apuração fiscal do IRPJ e CSLL de forma trimestral, o contribuinte
teve até mesmo de arcar com um ônus fiscal superior, pois aos débitos do 1°, 2°
e 3° trimestres ainda foram adicionados multa e juros.
-
Subsidiariamente, em atenção ao princípio da eventualidade, na remota
hipótese de não ser reconhecido o crédito de R$180.614,72 pago a maior no
DARF com período de apuração em dezembro/2013, não haverá que se falar,
por consequência lógica, em qualquer débito em aberto.
-
Isso porque, conforme esclarecido à exaustão no presente processo, o
IRRF correspondente a R$262.402,99 se referia a todo o montante de JCP
distribuído pela Requerente aos seus acionistas pelo acumulado anual de 2013,
no importe de R$1.749.353,28. O valor do imposto a pagar (quanto ao
principal) e considerando o montante global não sofreu qualquer alteração
mesmo após a adequação das apurações para imputar o JCP parcialmente a cada
trimestre.
-
Portanto, caso por qualquer razão prevaleça entendimento no sentido de
que não houve pagamento a maior de IRRF (DARF de R$262.402,99, quitado
em 06/01/2014), tal entendimento está atrelado à conclusão lógica de que todo o
JCP de R$1.749.353,28 está vinculado à competência de dezembro/2013.
-
E, também por decorrência lógica, sob esse ponto de vista, ora cogitado
em tese, os débitos de IRRF de março/2013 (R$58.637,26), junho/2013
(R$59.929,08) e setembro (R$ 62.048,39) seriam inexistentes, pois não haveria
parcela de JCP reconhecida nas referidas competências.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.700 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901352/2014-78

-
Com efeito, considerando que os três débitos em questão são aqueles
indicados para compensação nas 3 (três) DCOMP's vinculadas ao PER n°
32681.56598.210514.1.2.04-5362, quais sejam, 36615.31164.210514.1.7.04-
7734 (IRRF - março/2013), 16288.61212.050614.1.3.04-2106 (junho/2013) e
12109.83845.110714.1.3.04-4910 (IRRF - setembro/2013, nesse caso com
pagamento parcial via compensação), se inexistentes, impõe-se o respectivo
cancelamento das exigências objeto dos Despachos Decisórios de origem.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de requerimento de restituição e compensação em que o crédito seria
utilizado para extinguir débito da mesma natureza (IRRF sobre juros sobre
capital próprio pagos), do mesmo devedor, mas de períodos diferentes. A
recorrente alega que fez a apuração contábil anual do IRRF — Juros sobre
Capital Próprio, apurando o valor de R$ 262.402,99, quitado em 06/01/2014,
em um único pagamento (e-fl. 58). Mas que, para o ano de 2013, optou pela
apuração trimestral do IRPJ/CSLL. Sendo assim refez a apuração contábil,
inclusive de débitos de juros sobre capital próprio para os quatro trimestres do
ano de 2013, e respectivos IRRF -. O valor pago de forma consolidada serviria
para quitar as quatro parcelas trimestrais da mesma rubrica (Juros sobre Capital
Próprio).
Ou seja, não haveria alteração do valor global devido de IRRF, e nem dos
valores pagos de Juros sobre Capital Próprio.
Entendo que a Recorrente não é a titular do direito de repetição do indébito, já
que é a fonte pagadora e responsável tributário pela retenção do Imposto de
renda retido na fonte de rendimento que beneficiou seus sócios. Mas,
efetivamente não requer a restituição dos valores pagos, e sim sua alocação para
o pagamento do mesmo débito, distribuído em competências trimestrais, em
lugar da anual.
Mesmo que o recolhimento de IRRF tenha-se dado em parcela única em
consonância ao pagamento que também deu-se em parcela única em dezembro
de 2012, e constatando que a Recorrente recompôs sua contabilidade de forma a
refletir débitos de JCP em cada trimestre, tal modificação é capaz de refletir
débitos trimestrais, para os quais escriturou créditos de JCP. O efetivo
pagamento de JCP deu-se em data única, em dezembro de 2012, em pagamento
de cada crédito.
Assim estabelece o art. 9o. da Lei no. 9.249, de 1995, em questão, permitindo
que a pessoa jurídica possa deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas,
a título de remuneração do capital próprio:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.700 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.901352/2014-78

do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP.
§3° O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o
disposto no § 4o;
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2° poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a titulo de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas."
Tem razão a Recorrente quando defende que não se aplica a lógica padrão de
exigir comprovação de que a fonte pagadora assumiu o ônus do tributo, pois ao
mesmo tempo em que reduziu o IRRF do 4° tri/2013, constituiu débitos em
montantes equivalentes nos 1°, 2° e 3° trimestres sem efetuar nova retenção dos
beneficiários.

Desta forma, voto por dar provimento ao recurso Voluntário, homologando as
compensações declaradas no limite do crédito disponível.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 444
DF CARF MF
Original